Tribunal: STF
Processo: Rcl 70892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Douglas Florencio de Souza contra decisão proferida pelo Delegado de Polícia Civil da 53ª Delegacia de Polícia da Comarca de Mesquita/RJ, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que teve negado acesso aos autos do inquérito de nº 053-05473/2024, sob alegação de sigilo.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja suspenso o encaminhamento do inquérito policial ao Ministério Público até que seja concedido acesso aos autos pelo reclamante.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 12).

         É o relatório 
                                                                          
         Decido

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Por sua vez, o Delegado de Polícia Civil da 53ª Delegacia de Polícia da Comarca de Mesquita/RJ informou nesta reclamação (e-doc. 12, p. 20):

 ESCLAREÇA-SE AINDA QUE APÓS OS AUTOS DO INQUÉRITO RETORNAREM DO MINISTÉRIO PÚBLICO OS REPRESENTANTES DOS INVESTIGADOS PETICIONARAM NOVAMENTE E FOI DADO TOTAL E AMPLO ACESSO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL, RESSALVANDO AS MEDIDAS CAUTELARES AINDA EM ANDAMENTO, ATENDENDO AO COMANDO NORMATIVO DA SUMULA VINCULANTE N°14 DESSA COLENDA CORTE. 

    8. Verifica-se, pois, que a autoridade reclamada não negou acesso aos autos apontados, mesmo porque, até que se concluam as diligências, o acesso aos autos há de ser restrito. Assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).

    9. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    10. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator